Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE.
I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
II – A suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo.
III – Agravo de instrumento provido.